Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026169-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON CORREIA - CPF: 201.819.731-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Correia

Recorrido:

Oi Móvel S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente pretende a majoração do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar o abalo decorrente da negativação indevida por débito inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem prova da relação contratual e após a tentativa frustrada de solução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

4.

A exibição de registros internos pela empresa não supre a necessidade de prova da contratação, exigindo-se documentos hábeis, como contrato assinado ou outro meio idôneo de demonstração da anuência do consumidor.

5.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo excludentes de responsabilidade caracterizadas no caso concreto.

6.

A quantia arbitrada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de provas de prejuízo profissional ou redução de renda, além de atender às funções reparadora e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação indevida decorrente de inexistência de relação contratual configura dano moral presumido “in re ipsa” e enseja indenização.

2.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano efetivamente comprovado.

3.

A exibição de registros internos, desacompanhados de comprovação da anuência do consumidor, é insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 944; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1021037-46.2024.8.11.0001, relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 19.08.2024, DJE 22.08.2024; TJMT, Conclusão n. 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE no 11.799, p. 14-15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Correia

Recorrido:

Oi Móvel S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Oi Móvel S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.267234842)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267234856): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.267234878)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1026169-78.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Correia

Recorrido:

Oi Móvel S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial o autor alega
que
teve seu nome inscrito pela empresa recorrente no cadastro dos órgãos de proteção em 11/08/2021, por um débito no valor de R$ 164,32 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato n° 5094587814808, que afirma desconhecer, pois não possui qualquer relação contratual com a empresa requerida.

Aduz que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a dívida e, mesmo após buscar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a empresa de telefonia se recusou a atender sua solicitação ou fornecer esclarecimentos.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa telefônica
, embora tenha apresentado capturas de tela de seu sistema contendo dados do autor, informações sobre fatura e endereço, não trouxe elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação. A mera exibição de registros internos não constitui prova hábil para afastar sua responsabilidade, uma vez que a empresa não fundamentou suas alegações com contrato assinado, gravação de áudio da celebração do negócio, e-mail ou qualquer outro documento que demonstre o assentimento expresso do consumidor.

Logo
,
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento, ou não, da majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais do autor, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025